Tribunal: TJPA
Processo: 0800554-34.2025.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800554-34.2025.8.14.0009

APELANTE: DIONIS NUNES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800554-34.2025.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: DIONIS NUNES DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE DO BEM. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por DIONIS NUNES DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo circunstanciado previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal. Consta que o acusado, em companhia de indivíduo não identificado, invadiu a residência da vítima portando faca e cutelo, anunciou o assalto e subtraiu aparelhos celulares, sendo posteriormente contido pela vítima e preso em flagrante, enquanto o comparsa fugiu. A defesa pleiteia a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o crime de roubo deve ser considerado consumado ou tentado quando há inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal e com imediata recuperação do objeto subtraído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência pátria adota a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva.

4.

O conjunto probatório demonstra que o acusado subtraiu os aparelhos celulares da vítima, configurando a efetiva inversão da posse, ainda que por curto período de tempo.

5.

A prisão em flagrante logo após a subtração e a recuperação imediata dos bens não afastam a consumação do delito, pois tais circunstâncias não descaracterizam a inversão da posse.

6.

O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará e em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a consumação do roubo com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.

2.

A prisão em flagrante logo após a subtração e a recuperação imediata do bem não afastam a consumação do delito.

3.

Configura-se roubo consumado quando o agente retira o bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve lapso temporal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, incisos II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000058-80.2012.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Tribunal Pleno, julgado em 08.05.2023; Precedentes do STJ sobre teoria da amotio.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DIONIS NUNES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 70 (setenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência, pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Narra a denúncia que, na data e horário indicados nos autos, o acusado DIONIS NUNES DOS SANTOS, em companhia de outro indivíduo não identificado, teria invadido a residência da vítima com a finalidade de praticar roubo circunstanciado. Consta que a vítima, RENATO BATISTA GONÇALVES, relatou que dois homens ingressaram em sua casa, sendo que um permaneceu junto ao portão portando um simulacro de arma de fogo, enquanto o outro, posteriormente identificado como o recorrente, adentrou o imóvel empunhando uma faca e um cutelo.

Ainda segundo a narrativa acusatória, ao entrar na residência, o acusado teria anunciado o assalto, proferindo a expressão “perdeu, perdeu”, e, em seguida, subtraído o aparelho celular da vítima e também o telefone pertencente ao filho menor desta. Na sequência, a vítima entrou em luta corporal com o acusado na tentativa de contê-lo, ocasião em que a polícia foi acionada e compareceu ao local, efetuando a prisão em flagrante de DIONIS NUNES DOS SANTOS. O segundo indivíduo conseguiu fugir, não sendo possível sua identificação até o momento.

Consta, ainda, que, em sede policial, o acusado confessou a prática delitiva, descrevendo os fatos com detalhes, afirmando que, juntamente com o comparsa, avistou a porta da residência entreaberta e decidiu ingressar no imóvel para cometer o crime, reconhecendo, ademais, que a faca e o cutelo utilizados lhe pertenciam. O réu também declarou possuir antecedente por crime de roubo

Em suas razões recursais, a Defesa interpôs Recurso de Apelação, pleiteando a desclassificação do crime de roubo consumado para a modalidade tentada (ID 30641333).

Apresentadas as contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (ID 30641336).

Nesta instância superior

(ID 34694716), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
devendo ser mantida a sentença em todos seus termos.

É o relatório.

Ao revisor.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1. DA SUBSTITUIÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA TENTADO.

A Defesa requer o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo, sob o argumento de que a conduta delitiva não teria percorrido todas as fases do iter criminis, afirmando que a ação criminosa foi interrompida durante sua execução, haja vista que o réu, logo após subtrair o bem, foi perseguido e detido.

Entretanto, tal pretensão não merece acolhida.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à desnecessidade da posse mansa, pacífica ou desvigiada da res furtiva para a configuração da consumação do delito de roubo, prevalecendo no ordenamento jurídico pátrio a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual a consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, sendo desnecessário que o agente obtenha a posse tranquila ou que o objeto seja retirado definitivamente da esfera de vigilância da vítima.

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a conduta praticada pelo apelante se enquadra na modalidade consumada do delito de roubo. Isso porque restou demonstrado que o recorrente conseguiu inverter a posse do bem subtraído, ainda que por curto lapso temporal, circunstância suficiente para caracterizar a consumação do crime.

Dessa forma, ainda que o acusado tenha sido preso logo após a subtração, ou mesmo que o bem tenha sido recuperado em seguida, tais circunstâncias não afastam a consumação do delito, pois, uma vez efetivada a inversão da posse da res furtiva, ainda que momentaneamente, resta configurado o crime de roubo na sua forma consumada.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO NA MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do in dubio pro reo, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado;

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA A MODALIDADE TENTADA: A consumação delitiva com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, logo não se vislumbra a hipótese de crime tentado, e sim consumado.
Precedentes do STJ e do TJAM;

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. (TJPA - RECURSO ESPECIAL - Nº 0000058-80.2012.8.14.0401 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - Tribunal Pleno - Julgado em 2023-05-08)

Assim, rejeito a tese de desclassificação para a modalidade tentada.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 28 de maio de 202
6
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026